Tribunal: TJES
Processo: 5000150-85.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-85.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: GLEIDSON PINHEIRO DE ASSIS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000150-85.2021.8.08.0057

RECORRENTE:
CLARO S.A

RECORRIDOS:
GLEIDSON PINHEIRO DE ASSIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7769567. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id. 7769575, com registro que a parte recorrida encontra-se assistida por advogado desse o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7769567), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A
parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7769547), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGA-SE

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato nº 02100114102153
; b)
DETERMINAR a exclusão da inscrição em nome do autor nos registros dos cadastros de inadimplentes, no que diz respeito à anotação impugnada
, providência que já foi tomada em sede de cumprimento da tutela antecipada deferida (id. 8236224); c)
CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (ou seja, da data da negativação, por se tratar de relação extracontratual) e de correção monetária a partir do arbitramento (art. 398 do CC e Súmulas 54 e 362 do STJ). No ensejo, diante da parcial procedência dos pedidos, incluindo o pedido de declaração de inexistência da relação jurídica,
confirma-se em sentença o deferimento da tutela de urgência pleiteada
(id. 6391976).”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação moral, em que a parte autora afirma em síntese, jamais ter celebrado qualquer contrato com a requerida e que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes em razão de suposto débito referente a contrato de assinatura de serviço de televisão fornecido na cidade do Rio de Janeiro, vencido em 10/08/2015. Afirma ainda que além da inscrição, a ré o cobra por meio de incessantes ligações telefônicas. Postula pela retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração da inexistência de relação jurídica, bem como reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, arguiu a ausência de tentativa de resolução administrativa. No mérito aduz que houve erro material em relação ao nome do autor, que o serviço foi contratado pelo autor, que apenas juntou o print do Serasa limpe nome, que não se confunde com negativação, a
inexistência de reparação moral, subsidiariamente, sua minoração.

No mérito, incontroversa que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do Requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Por esse motivo, cabe ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial.

Analisando detidamente as provas apresentadas,
verifico que a parte recorrente não demonstrou nos autos que de fato o autor contratou os seus serviços, embora alegue erro material em relação ao nome do autor, verifica-se que o endereço residencial constante nas telas sistêmicas, bem como na conta anexada pela ré é do Rio de Janeiro, o que diverge do endereço do autor, no mais, o autor afirma nunca ter sequer estado no Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, não comprova a recorrente que fora o autor quem de fato realizou a contratação de seus serviços.

Desse modo,
caberia à Recorrente evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Resta, então, claro e evidente que a conduta da Recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Assim, considerando a não comprovação da contratação pelo autor,
comungo com a r. sentença no sentido de reconhecer a inexistência da relação jurídica, bem como a existência de ato ilícito indenizável,
pois não pode o suposto credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente, tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral.

Segue Jurisprudência:

SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito. Apelo do autor. Dano moral. Dívida cuja existência não foi demonstrada nos autos, conforme constou da r. sentença, não impugnada pela parte ré. Anotação, pela parte apelada, do nome do apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido para condenar a parte apelada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos mencionados acima, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. ( TJ SP Apelação Cível AC: 10099347720218260438 SP . Data da Publicação: 11/04/2022).

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO o
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)